Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA ABORDAGEM PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. PRODUTOS DE CRIME APREENDIDOS COM O RÉU. ÔNUS DA DEFESA PROVAR A ORIGEM LÍCITA DOS BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de inovação recursal, o pleito de nulidade da abordagem pessoal e das provas colhidas não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
3. É inviável o pleito de absolvição pelo crime de receptação se existente indício da ciência do réu a respeito da origem ilícita dos bens apreendidos, bem como não há comprovação mínima de que recebeu o bem sem ter ciência da sua procedência ilícita, tampouco que, pelas circunstâncias fáticas, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez apenas por negligência, imprudência ou imperícia.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.